Tribunal: STF
Processo: HC 217185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Félix de Paula e outros, em favor de Priscila Elen Steche dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 723.996 – SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 171, § 4º, do Código Penal, em continuidade delitiva, por 31 vezes, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 1.240 dias-multa.



    Sobreveio apelação criminal, a qual foi parcialmente provida apenas para reduzir a pena de multa para 360 dias. (eDOC 2, p. 33)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, excesso da dosimetria da pena, sobretudo, na continuidade delitiva.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 4º, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E COM BASE NA ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.



    1. Não há o que ser alterado na dosimetria, que foi fixada com razoabilidade e diante das provas dos autos.



    2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 5)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a teratologia na individualização da pena.



    Postula a redução da fração de 2/3 para 1/6 quanto a continuidade delitiva. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, conforme a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.



    Por sua vez, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivos constitucionais e/ou os direitos fundamentais dos acusados.



    No que se refere à dosimetria da pena, entendo que o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Ao confirmar a condenação, o TJSP consignou o seguinte:



    “Na aplicação da pena, verificados os requisitos do artigo 59 do Código Penal, chega-se a conclusão de que os atos de estelionato fugiram da mediocridade esperada.



    A ré, aproveitando-se de sua posição na empresa, criou embuste direcionado especificamente a vítima, hipossuficiente, com o objetivo de saciar "luxos".



    Gerou grande constrangimento não só a vítima, como também a empresa em que atuava, dados os desdobramentos do caso.



    Assim, a pena base será aplicada no dobro do mínimo, ou seja, 02 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias multa no mínimo legal.



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, afinal, a confissão, parcial teve por objeto a criação de meio de defesa, não sendo digna do benefício.



    Na terceira fase, presente a causa de aumento pena, vez que o crime foi praticado contra pessoa idosa, com 68 anos de idade, a pena será elevada ao dobro, a teor do § 4º do artigo 171 do CP, restando a pena de cada um dos crimes assim fixada em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias multa no mínimo legal.



    Havendo crime continuado quanto à série de estelionatos, de rigor a aplicação do disposto no artigo 71 do CP, com a exasperação da pena de um dos crimes de estelionato em patamar máximo, 2/3 (dois terços), considerando a volumosa série (31 vezes) de atos repetidos.



    Restando a pena final aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão e ao pagamento de 1.240 (um mil duzentos e quarenta) dias-multa no mínimo legal.



    O regime de cumprimento da pena será o semiaberto”. (eDOC 2, p. 30-31)



    Destarte, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizada e condenada, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. OBSTÁCULO À REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL APLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 187.593, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.8.2020)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente